Tribunal: TJMT
Processo: 0000277-74.2017.8.11.0022
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000277-74.2017.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE DA ROCHA PEREIRA - CPF: 305.858.134-34 (RECORRENTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRIDO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO nº 0000277-74.2017.8.11.0022.

RECORRENTE:
JOSE DA ROCHA PEREIRA.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA.

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO – COMBATE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO – ACOLHIMENTO – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É de ser anulada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso de agravo interno tirado contra decisão monocrática constante no ID nº 43186461, em que este Relator negou seguimento ao recurso de apelação interposto pela parte recorrente contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de periculosidade.

Em suas razões recursais a parte agravante invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado.

A parte recorrida não apresentou resposta.

Constatada a tempestividade recursal, foi admitido o presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Pois bem. Após detido exame dos autos, tenho que merece ser acolhida a tese recursal, eis que, em detido exame dos registros processuais constantes dos autos, verifica-se que houve equívoco na decisão agravada, pois tratou de suposto reexame necessário de sentença, via recursal inexistente no caso em testilha.

Com efeito, é de se registrar que a r. sentença desafiada pelo recurso de apelação interposto pela parte agravante diz respeito a improcedência do pedido de pagamento de adicional de periculosidade pleiteado contra o Município agravado, modalidade sentencial que não comporta reexame necessário do decisum, pois não houve condenação do Ente Público Municia, à luz do que dispõe o art. 496 do Código de Processo Civil.

Por tais motivos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, reformando a r. decisão agravada e, simultaneamente, proponho novo julgamento do recurso apelatório por este Colegiado Recursal, nos moldes seguintes:

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 0000277-74.2017.8.11.0022– Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: JOSE DA ROCHA PEREIRA.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE –
PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DE QUE A ATIVIDADE LABORAL SE ENQUADRA NA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA – PEDIDO DE PROVA ORAL INDEFERIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo dúvida razoável, deve ser oportunizada à parte demandante a realização da prova oral almejada, pena de cerceamento de defesa.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, decorrente de atividades laborais de riscos à saúde, exercidas pela parte recorrente.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Sustenta que, como vigia, exerce atividade que coloca em risco à sua vida.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou resposta, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento recursal por ausência de combate satisfatório, os fundamentos da r. sentença recorrida. No Mérito, pugna pelo improvimento recursal.

O ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, externou desinteresse jurídico no presente feito.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Acolho a pretensão recursal, pois ao se compulsar os autos, verifica-se que a parte recorrente, ao se manifestar sobre a especificação de provas que pretendia produzir, durante a fase instrutória da demanda judicial, pugnou pela realização de prova testemunhal para comprovação de que a sua atividade laboral se enquadra na classificação de risco de vida, fato jurídico que, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do Juízo Monocrático, entendo relevante, na medida em que se enxerga na descrição das atribuições do cargo exercido pelo apelante (vigia), a responsabilidade pela guarda patrimonial e adotar providências de inibição de possível ação de vândalos e ações delituosas, providencias que implicaria em risco à vida do vigia.

Nesse sentido assim já decidiu este Colegiado Recursal:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – FUNÇÃO DE VIGIA - DIREITO AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE EVIDENCIADO – FUNÇÃO DE AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO (VIGIA) – ATIVIDADES PERIGOSAS – RISCO À VIDA – PORTARIA Nº 1.885, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2013 – ANEXO 3, DA NORMA REGULAMENTADORA Nº 16 - APLICABILIDADE DAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS NºS 1.164/1991 e 4.014/2014 – LAUDO PERICIAL CONFECCIONADO ANTERIORMENTE À PORTARIA Nº 1.885/2013 - DESCONSIDERADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1014331-83.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte recorrente a produção da prova desejada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021